Tribunal: TJPA
Processo: 0804638-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804638-81.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FABRICIO REIS LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0804638-81.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: URUARÁ/PA

IMPETRANTE: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE: FABRICIO REIS LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, I, II E V C/C ART. 148,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E
APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES NO CÁRCERE. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo em face
da necessidade de
garantir a ordem pública, consubstanciada
na periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de agir

adotado na prática
criminosa –
versa sobre crime de roubo ao Banco da Amazônia de Placas praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, que manteve as vítimas, dentre elas as filhas do gerente, em cárcere privado, com fundado receio de morte caso se opusessem à empreitada criminosa
– evidenciando também a extrema gravidade concreta da conduta infracional praticada.

2
. É incabível se falar em demora do andamento processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, quando o feito se desenvolve de maneira proporcional às particularidades do caso,
tendo sido encerrada a
instrução processual,

apresentadas alegações finais pelas partes
,
e
ncontrando-se o processo, desde 30/04/2020,
concluso para sentença
.

3
.
O contexto pandêmico vivenciado atinge toda a coletividade, não podendo, por si só, justificar a revogação da custódia ou a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o coacto está com sua saúde extremamente debilitada, tampouco que pertença à
grupo de risco ou, ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional em lhe fornecer o devido tratamento, mormente considerando que
as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

4.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pela defensora pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
Fabricio Reis Lopes
, que responde à ação penal pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 157, §2º, I, II e V c/c 148,
caput
, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

Segundo a impetração, o paciente foi preso em flagrante em 09/03/2018, convertido em preventiva, situação que perdura até o momento, configurando verdadeiro excesso de prazo.

Prossegue, aduzindo que, o paciente sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, por entender que o
decisum
carece de fundamentação idônea, sendo genérico e abstrato, além de desproporcional, sobretudo porque, em que pese ostentar predicativos pessoais favoráveis em seu favor, aliado à condição pandêmica vivenciada na atualidade, foi indeferido pleito de revogação da custódia preventiva.

Discorre, ainda, que “
os Tribunais nacionais já estão adotando medidas pleiteada pelo requerente, a qual seria MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO, tendo em vista que o novo vírus está aterrorizando a população a nível mundial, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Pará baixou portaria suspendendo audiências e prazos processuais. Outros países também estão libertando presos como uma forma de poupar vidas e evitar o alastramento desta pandemia no sistema carcerário”.

Assim, conclui que “
a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença em tela. Afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local
”.

Por essas razões, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, reconhecendo o direito do paciente em “
aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço; Na suposição de assim não entender, requer, então, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Código de Processo penal (Incisos I a IV do Art. 319). Por fim, ainda subsidiariamente, requer-se pela conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar”.

Acostou documentos
.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente ao Exmo. Desembargador
Ronaldo Marques Valle, que determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0801680-59.2019.8.14.0000, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com as informações prestadas (PJe ID nº
3.111.622), o
Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo “
não conhecimento do writ impetrado em favor de Fabricio Reis Lopes, por inexistência de prova pré-constituída.

É o relatório
.

VOTO

Tenho como certo que os argumentos deduzidos na impetração não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, ressalto que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Neste ponto,
assento que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto,
verbis
:

“[...] A Constituição Federal trata das liberdades e das garantias individuais em seu art. 5º ressaltando o princípio da presunção da inocência, todavia, a própria Lei Maior impõe restrições a esse princípio, assegurando a possibilidade de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

No caso em tela há prova testemunhal de indícios de autoria e materialidade no que tange aos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, II e V e art. 148,
caput
, ambos do Código Penal.

Verifico que a pena privativa de liberdade máxima aplicada ao delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, é superior a 4 (quatro) anos, adequando-se ao disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

No caso em apreciação, versa sobre crime de roubo ao Banco da Amazônia de Placas praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, que manteve as vítimas em cárcere privado com fundado receio de morte caso se opusessem à empreitada criminosa, ante o suposto modus operandi, restou evidenciado que a conduta imputada aos indiciados é gravíssima, bem assim entendo presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal.

Diante do exposto, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos indiciados
JOSÉ CARLOS PIRES BARBOSA, ADRIANO BATISTA FERNANDES, FABRICIO REIS LOPES e JEOVANE DE SOUSA LIMA
”. Grifo nosso.

Da leitura do decreto preventivo contata-se que há motivação suficiente para a manutenção da prisão cautelar do paciente,
tendo a autoridade tida como coatora, bem justificado sua imprescindibilidade, ao destacar além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de garantir a ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito e periculosidade real do agente, esta revelada pelo modo de agir

adotado na prática dos crimes em questão, isto é,
extorsão com restrição da liberdade das vítimas e praticada por grupo armado que assaltou agência bancária no município de Placas/PA.

Com efeito, explicitou o Juízo tido coator em sede de informações, ao discorrer sobre a extrema gravidade da conduta do coacto, que,
no dia 09/05/2017,

o paciente, juntamente com outros ( bando armado), praticou a conduta descrita no artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal
em agência do Banco da Amazônia do Município de Placas/PA
, fazendo reféns as vítimas Jefter Coelho Parente (gerente do Banco), sua esposa Verônica Alves Faustino Parente e filhas, além de Janio da Costa Coelho e Renato da Costa Duarte, respectivamente vigilante e supervisor da agência.

Sobre a possibilidade de se manter a prisão cautelar em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado para a prática de crimes, confiram-se, dentre tantos, estes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RHC 104.173/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019; RHC 92.293/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 30/10/2018, DJe 06/11/2018.

Desse modo,
a manutenção da prisão preventiva do paciente
é medida que se impõe
, revelando-se descabida sua substituição por outras alternativas
, à evidência, ineficazes no caso concreto
.

Por outro lado,
no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo na custódia
, cabe consignar que, o lapso temporal não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Balizado por essas premissas, n
ão constato,
na hipótese sob exame,
retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
mormente considerando que
o feito
s
e desenvolve de maneira proporcional às peculiaridades do caso e especialmente ter
o Juízo tido coator informado que, a instrução processual foi encerrada, apresentadas alegações finais pelas partes, com autos concluso para sentença em 30/04/2020.

Já no que tange
à alegação de
maior

risco de contaminação da COVID–19, no cárcere
, ante a precariedade de suas instalações, ao contrário do sustentado, esclareço que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
não impõe,
a soltura de todos os presos que se enquadrem nas hipóteses enumeradas, tratando-se, em verdade, apenas de uma
recomendação
para exame caso a caso.

Na hipótese em comento, destaco, inclusive, que
inexiste prova pré-constituída de que o coacto está extremamente debilitado em decorrência de eventual doença que lhe acomete ou, ainda, que pertença à grupo de risco para que possa se enquadrar nas situações elencadas na aludida Recomendação, quiçá que tenha atestado a impossibilidade da unidade prisional em lhe fornecer o adequado tratamento,
não passando seus argumentos de mera retórica.

Nesse contexto, não obstante a preocupação com eventual risco iminente de contágio do Sars-Cov-2, ressalto que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e
vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios
, tudo com vistas a evitar a contaminação da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco, estando todos os níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

No mesmo sentido,
saliento, por fim,
a entrevista dada pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Sr. Jarbas Vasconcelos, na data de 20/05/2020, para o “Jornal Liberal 1º Edição”,
esclarecendo acerca da existência de um protocolo de combate ao COVID-19 nas unidades prisionais
, em que todos os casos confirmados ou suspeitos são devidamente tratados
[1]
, bem como que os presos com saúde vulnerável foram separados em celas e pavilhões, além da implementação da visita virtual, permitindo que os custodiados contactem seus familiares por meio de vídeo, evitando o contato presencial.

Diante de todo o exposto, com a devida vênia ao parecer do Ministério Público,
conheço, todavia, denego a ordem impetrada.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Segundo relatado pelo mencionado Secretário, até a noite do dia 19/05/2020, havia no sistema penitenciário do Estado 108 casos confirmados, 319 suspeitos e nenhum registro de óbito como decorrência da COVID-19, num total de 20 mil e 200 internos.

Belém, 16/06/2020